Tribunal: STF
Processo: AI 819161
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a questão abordada no paradigma (RE 632.767-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) não se tratava de matéria constitucional, em razão de envolver exame da legislação infraconstitucional pertinente, independentemente do período pleiteado. 



    O exame do recurso extraordinário permite constatar que, de fato, a hipótese envolveria alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.